Tribunal: TJDFT
Processo: 0742931-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONSUMADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo primeiro réu contra sentença que, em ação de obrigação de dar coisa certa, julgou parcialmente procedente o pedido subsidiário para condená-lo a restituir ao autor a quantia de R$ 3.000,00 e ao segundo réu a restituição de R$ 70.000,00, ambos corrigidos e acrescidos de juros de mora. A controvérsia decorre de golpe aplicado por terceiro, que, valendo-se de anúncio do veículo Toyota Hillux do primeiro réu na plataforma OLX, induziu o autor a transferir valores para contas indicadas pelo estelionatário, sem que o negócio jurídico de compra e venda se aperfeiçoasse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a obrigação do primeiro réu de restituir a quantia de R$ 3.000,00 recebida do autor, apesar de ambos terem sido vítimas do golpe praticado por terceiro, bem como a possibilidade de reforma da sentença sob o argumento de que o montante foi posteriormente repassado pelo primeiro réu à empresa indicada pelo estelionatário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 876 do CC estabelece que aquele que recebe o que não lhe era devido fica obrigado a restituir, configurando hipótese de pagamento indevido e gerando o dever de devolução do montante.
Nos termos do art. 884 do CC, quem se enriquecer sem justa causa à custa de outrem deve restituir o indevidamente auferido, feita a devida atualização monetária.
4. O conjunto probatório evidencia que o autor e o primeiro réu foram igualmente vítimas do golpe, mas o recebimento pelo primeiro réu do valor de R$ 3.000,00 caracteriza enriquecimento sem causa, ainda que este posteriormente tenha transferido a quantia à conta da empresa indicada pelo estelionatário, por não ter havido anuência do autor.
5. A recusa do primeiro réu em entregar o veículo, por não ter recebido o valor integral do preço ajustado, encontra respaldo no art. 481 do CC, mas isso não afasta o dever de restituir a quantia recebida, uma vez que o negócio não se consumou em razão da fraude que maculou o consentimento, nos termos dos arts. 482 e 182 do CC.
6. Não configurada culpa exclusiva ou preponderante de uma das partes, reconhece-se culpa recíproca, mas que não afasta o dever de restituir os valores indevidamente recebidos, para recompor o status quo ante.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 476, 481, 482, 876, 884 e 1.268, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1615545, 0737304-56.2019.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 08.09.2022, DJe 07.11.2022.
(ic)